Tribunal: TJSP
Processo: 2059074-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
PROVA TESTEMUNHAL - Juiz "a quo" declarou precluso o rol de testemunhas apresentado pelas partes, devido à sua apresentação intempestiva - Insurgência do autor - Descabimento – Prazo preclusivo - Inteligência do artigo 357, § 4o, do Código de Processo Civil - Preclusão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.